Tribunal: TJPA
Processo: 0805183-78.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805183-78.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOAO VITOR ALVES DA ROCHA

AUTORIDADE COATORA: MM JUIZ DE DIREITO DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. A presente ação mandamental objetiva a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea do decreto prisional.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes argumentos: i) a ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo; ii) a possibilidade de substituição por outras medidas cautelares diversas; iii) a possibilidade de conversão em prisão domiciliar; iv) a presença de condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade até o julgamento final da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Após compulsar os autos, compreendo que a decisão proferida pelo juízo monocrático está alinhada com a jurisprudência das Cortes Superiores acerca das circunstâncias fáticas do caso concreto, que dão conta do preenchimento das condições previstas no artigo 312 do CPP, mormente ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, aliadas à proporcionalidade e à indispensabilidade da decretação da prisão preventiva.

4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no artigo 319 do CPP são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras cautelares mais brandas.

5. A defesa não apresentou argumentos e provas suficientes a indicar que o ora paciente seja o único responsável pelos cuidados de filho (s) menor (es) de até 12 (doze) anos de idade incompletos, restando inaplicável, no caso concreto, a pretendida conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, não preenchidos os requisitos do artigo 318, incisos III e VI, do CPP, nos termos do parágrafo único do mencionado dispositivo legal.

6. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, consoante preconiza a Súmula nº 08/2012, deste Eg. TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 2. Na hipótese, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos.

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312, 318, III e VI. Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 248.932 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, 2ª T., J.: 24/02/2025; STJ, AgRg no RHC nº 212.253/MG 2025/0068802-1, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 11/03/2025; TJ/PA, HC nº 0802488-54.2025.8.14.0000, Rel. Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, J. 10/03/2025; STJ, HC nº 485.740/SP 2018/0342129-7, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª T., J. 04/04/2019.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
da presente ordem e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

19ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em dez de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
João Vitor Alves da Rocha
, sob o patrocínio da
Defensoria Pública Estadual
, contra decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Santana do Araguaia/PA
, autoridade ora inquinada coatora, que
homologou
o flagrante
decretou
a sua
prisão preventiva
, nos autos do
Processo nº 0800421-63.2025.8.14.0000
, em que se apura a
suposta
prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Em sua
Petição Inicial
, ID 25572106, o impetrante informou que no dia 13 de março de 2025, por volta das 09h00min, a Polícia Militar realizava patrulhamento ostensivo e preventivo na Rua Raimundo Pereira Nunes, Bairro Seringal, município de Santana do Araguaia/PA, quando avistou dois indivíduos em atitude suspeita, pois, após avistar a aproximação da equipe policial, um deles arremessou um objeto por cima do muro de uma residência, e ambos empreenderam em fuga.

Relatou que, diante da situação, a guarnição policial iniciou acompanhamento tático, e um dos suspeitos, que estava de bicicleta, perdeu o controle e caiu, sendo imediatamente contido. O outro indivíduo continuou a fuga a pé, sendo interceptado cerca de 200m (duzentos metros) depois, anda na Rua Raimundo Pereira Nunes.

Após a abordagem e busca pessoal, os suspeitos foram identificados com sendo Davisson Silvério da Silva, nascido em 04 de abril de 2005, e João Vitor Alves da Rocha, ora paciente, nascido em 13 de agosto de 2008. Durante a abordagem, ambos demonstraram nervosismo.

Noticiou que a equipe de segurança pública realizou averiguação no local onde o objeto foi arremessado, encontrando um invólucro contendo 25 (vinte e cinco) papelotes de substância análoga a “crack”, pesando 8,1g (oito gramas e uma decigrama), e, diante dos fatos, foi dada voz de prisão a ambos pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Esclareceu que, no momento da prisão, ambos demonstraram resistência, questionando a legalidade da ação policial e alterando-se emocionalmente e, diante disso, para garantir a integridade dos suspeitos e da guarnição, fez-se necessário o uso de algemas, conforme Súmula Vinculante nº 11 do STF.

Ressaltou que, ao ser questionado acerca da procedência da substância tóxica, o nacional Davisson confessou que a comercializava. Por sua vez, o paciente João Vitor, que estava guiando a bicicleta, não soube explicar a origem do veículo.

O ora impetrante aduziu que o caso dos autos trata-se de crime de tráfico privilegiado, não sendo hipótese de manutenção da prisão em regime fechado.

Salientou que o paciente é primário, possui trabalho lícito, e residência fixa.

Argumentou que o decreto de prisão preventiva expedido pela autoridade coatora mostra-se totalmente desprovido de fundamentação válida, não estando demonstrados os requisitos do artigo 312 do CPP, vez que o paciente não representa qualquer risco à ordem pública, a instrução criminal ou eventual aplicação da lei penal.

Diante de tais fundamentos, requereu a concessão liminar da ordem, para substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares do artigo 319 do CPP, ou prisão domiciliar, determinando a expedição de Alvará de Soltura em favor do ora paciente.

No mérito, pugnou pela concessão em definitivo da ordem, para que o ora paciente seja mantido em liberdade até o término da instrução criminal.

Juntou documentos necessários à instrução da ordem.

O
pedido de liminar
foi
indeferido
em decisão proferida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
, ID 25616306.

Através do
Ofício nº 046/2025
, ID 25641675, o juízo inquinado coator prestou as
informações
requeridas, nos seguintes termos:

“(...). O processo de origem, de n.º 0800421-63.2025.8.14.0050, refere-se a Auto de Prisão em Flagrante, instaurado em desfavor de João Vitor Alves da Rocha e Davison Silvério da Silva, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas). Conforme consta dos autos, os flagranteados foram detidos em 13 de março de 2025, na posse de 25 (vinte e cinco) papelotes de substância análoga ao crack, pesando aproximadamente 8,1 gramas, sendo flagrados por policiais militares durante patrulhamento no Bairro Seringal, município de Santana do Araguaia/PA. A prisão em flagrante foi homologada por este Juízo em 14/03/2025, e, conforme requerimento ministerial, foi convertida em prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, tendo em vista a gravidade concreta do delito e os elementos indiciários de autoria delitiva. A decisão fundamentou-se no risco à ordem pública, diante da natureza do entorpecente (crack), sua quantidade, e a reiteração delitiva de um dos coautores. Ressaltou-se que, embora o paciente João Vitor não possua antecedentes, foi flagrado em contexto que indica envolvimento direto com o tráfico, inclusive com eventual associação para o tráfico. O feito encontra-se ainda na fase de encerramento do inquérito policial, não tendo sido ofertada denúncia até a presente data. (...).”

Nessa
Superior Instância
, ID 25770683, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
denegação da ordem
, por não vislumbrar o alegado constrangimento ilegal.

Os autos vieram
conclusos
à minha relatoria.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e cabimento,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Como dito alhures, o impetrante objetiva a
revogação
da
prisão preventiva
decretada em desfavor do ora paciente
João Vitor Alves da Rocha
, sob os seguintes argumentos: i –
a ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo
; ii –
a possibilidade de substituição por outras medidas cautelares diversas
; iii –
a possibilidade de conversão em prisão domiciliar
; iv –
a presença de condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade até o julgamento final da ação penal
.

Adianto, desde logo, que a pretensão mandamental ora perfilada merece ser
DENEGADA
.

É cediço que
“a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, §2º, CPP)”
(STJ – RHC nº 174.619/ES 2022/0397567-9, Relator (a):Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
, 6ª – Sexta Turma, Julgado em
11/04/2023
).

O ordenamento jurídico vigente, em atenção ao
princípio da presunção da inocência
, consagra a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão antes do trânsito em julgado revela-se cabível tão somente quando, presentes as condições do
artigo 312 do CPP
, estiver concretamente comprovada a existência do
fumus comissi delicti
, aliado ao
periculum libertatis
, sendo
impossível
o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida segregativa, previstos na legislação processual penal.

Além disso,
“em razão de seu caráter excepcional, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, §6º, do CPP”
(STJ – AgRg no HC nº 716.740/BA 2022/0000712-7, Relator (a): Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em
22/03/2022
).

Na hipótese, ao
converter
a
prisão em flagrante
em
prisão preventiva
, ID 25572106, págs. 68-69, o juízo
a quo
salientou a existência de prova suficiente acerca da
materialidade
e
autoria
do crime, bem como, a necessidade de
assegurar
a
garantia da ordem pública
, em razão da
gravidade concreta do crime
e as
circunstâncias do flagrante
, considerando que a liberdade do paciente, neste momento processual, traria
temeridade
à
instrução criminal
e
comprometeria
a
aplicação da lei penal
.

Acrescentou que o nacional
Davisson Silvério da Silva
possui
registro
de a
to infracional análogo
ao
crime de roubo
e, além disso, o fato de os custodiados terem sido apreendidos na posse de
25 (vinte e cinco) papelotes de “crack”
, totalizando
8,1g (oito gramas e uma decigrama)
, indica,
preliminarmente
, a prática do
crime de tráfico
e, eventualmente, o
crime de associação para o tráfico
, o que será apurado no decorrer das investigações e regular processamento do feito originário.

Não obstante, pontuou pela
insuficiência
das
medidas cautelares diversas
, sendo
imprescindível
a
segregação cautelar
a fim de evitar a
possibilidade
de
reiteração criminosa
e
resguardar
a
ordem pública
.

Desta forma, compreendo que a decisão proferida pelo juízo monocrático está alinhada com a
jurisprudência
das
Cortes Superiores
acerca das
circunstâncias fáticas
do
caso concreto
, que dão conta do
preenchimento
das
condições previstas
no
artigo 312 do CPP
, mormente ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, aliadas à
proporcionalidade
e à
indispensabilidade
da
decretação
da
prisão preventiva
.

Neste sentido:

Direito penal e Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Superveniência de julgamento colegiado de mérito do Habeas Corpus originário. Prejudicialidade. Inadequação da via eleita. Tráfico de drogas e associação para esse fim. Violação de domicílio: inocorrência. Flagrante delito. Fundadas razões para ingresso dos policiais. Prisão preventiva. Gravidade concreta. Risco de reiteração delitiva. Garantia da ordem pública. Fundamentos idôneos. Ilegalidade manifesta: ausência.

1. (...). 6.
A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, e na periculosidade do agente e no risco de reiteração delitiva, observados os registros criminais do agravante
.
Precedentes
. (...). 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(STF – HC nº 248.932 AgR, Relator (a): Ministro
ANDRÉ MENDONÇA
, Órgão julgador: 2ª – Segunda Turma, Julgamento:
24/02/2025
, Publicação:
28/02/2025
).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO POLICIAL. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP PRESENTES. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ALEGADA VIOLÊNCIA POLICIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...).
1. (...). 3.
A prisão preventiva foi decretada e mantida com base em fundamentação idônea, atendendo aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente para garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade de drogas apreendidas e pelo modus operandi do agravante, que já possuía antecedentes criminais por delitos da mesma natureza
.
A reiteração criminosa demonstra sua periculosidade social e o risco concreto de continuidade da prática delitiva, justificando a necessidade da segregação cautelar como forma de evitar a reiteração do crime e garantir a eficácia da persecução penal
. 4. (...). 6. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no RHC nº 212.253/MG 2025/0068802-1, Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em
11/03/2025
, DJEN de
19/03/2025
).
Grifei

Pondero que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que
outras medidas previstas
no
artigo 319 do CPP
são
insuficientes
para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se
incabível
sua
substituição
por
outras
cautelares mais brandas.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE AMEAÇA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

(...).
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada e insuficiente diante do risco concreto de reiteração criminosa e da gravidade específica da conduta
. (...). Ordem denegada.
(TJ/PA – Habeas Corpus Criminal nº 0802488-54.2025.8.14.0000, Relator (a): Desembargador
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
, Seção de Direito Penal, Julgado em
10/03/2025
).
Grifei

De rigor destacar que a defesa não apresentou argumentos e provas suficientes a indicar que o ora paciente seja o único responsável pelos cuidados de filho (s) menor (es) de até 12 (doze) anos de idade incompletos, restando
inaplicável
, no caso concreto, a pretendida
conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar
, não preenchidos os requisitos do
artigo 318, incisos III e VI, do CPP
, nos termos do
parágrafo único
do mencionado dispositivo legal.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FAVORECIMENTO REAL. NEGATIVA DE AUTORIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. (...). 9.
Interpretando o art. 318, VI, do CPP, inserido ao diploma legal com o advento da Lei 13.257/20016, esta Corte Superior firmou entendimento segundo o qual a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação. No caso dos autos, conforme já explicitado, a prisão preventiva foi decretada de forma adequada e baseada em fatos concretos aptos a justificar a medida mais gravosa, para resguardar a ordem pública, não tendo, ainda, ficado demonstrado que o paciente seria o único responsável pelos cuidados das crianças, não havendo falar em prisão domiciliar no caso
. 10. Habeas corpus não conhecido.
(STJ – HC nº 485.740/SP 2018/0342129-7, Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em
04/04/2019
, DJe de
16/04/2019
).
Grifei

Ademais, eventuais
condições subjetivas favoráveis
, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, consoante preconiza a
Súmula nº 08/2012
, deste
Eg. TJ/PA
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
da presente ordem e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, por não vislumbrar, na hipótese, o alegado constrangimento ilegal.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/04/2025